Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743537-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAVI ANDERSON DOS SANTOS NOGUEIRA AGRAVADO: CELESTE CRISTINA PEREIRA NOGUEIRA, DANIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, ELIZENE DOS SANTOS NOGUEIRA, ELIENE MUNIZ DE MATOS NAVARRO, ARLENE MUNIZ DE MATOS, ADEMÁRIO OLIVEIRA NOGUEIRA FILHO, RUBENS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS NOGUEIRA D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 20871208). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 20871208) interposto por DAVI ANDERSON DOS SANTOS NOGUEIRA contra a decisão (Doc. Num. 20172339) por meio da qual foi não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto. I. Brasília - DF, 30 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador